Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA DE TELEFONIA. LIGAÇÕES REITERADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO CABÍVEL. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar a parte requerente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente pugna pela restituição em dobro da quantia de R$ 50,00, diante da ausência de engano justificável e da comprovação de 15 reclamações administrativas por descontos indevidos. Pleiteia, ainda, a majoração da indenização por danos morais para R$ 28.140,00, alegando que o valor fixado é desproporcional à extensão do dano, considerando a condição de idosa e hipossuficiente da requerente, as ligações abusivas de telemarketing e o desvio produtivo gerado pela falha reiterada da empresa.
3. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a requerente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, questionando a validade das imagens (prints) apresentadas. Alega que as diversas ligações mencionadas pela requerente não são originadas da TIM, mas sim de outras instituições. Afirma que foram realizados ressarcimentos anteriores à cliente por "mera liberalidade", sem que houvesse razão para a reclamação. Aduz que a oferta de promoções por meio de pop-ups e o uso do canal telefônico para telemarketing são práticas legítimas. Argumenta a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão giram em torno da responsabilidade civil da operadora de telefonia (TIM S/A) por alegadas falhas na prestação de seus serviços (consumo indevido de créditos, solução das reclamações e telemarketing abusivo), e a consequente configuração e quantificação dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovada a hipossuficiência da parte requerente nos autos, concede-se a gratuidade de justiça, restando dispensado o preparo recursal.
6. Na origem, a parte requerente, cliente da TIM S/A, titular de uma linha telefônica móvel pré-paga, alega que, desde 2023, tem enfrentado problemas com o consumo indevido de créditos adquiridos por meio de recargas. Segundo ela, os créditos são consumidos em um curto período, geralmente até cinco dias após a recarga, sem que tenha utilizado os serviços da operadora de forma correspondente. Além disso, a requerente afirma ter recebido várias ligações de telemarketing da TIM, causando transtornos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, do CDC).
9. Dentre os argumentos apresentados pela parte requerente, esta reitera que realizou duas recargas no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), cada, mas que os créditos foram esgotados antes da efetiva utilização.
10. No que tange à repetição do indébito, cabe ressaltar que o artigo 42, parágrafo único, do CDC, prevê a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, salvo engano justificável. Nesse contexto, a suposta falta de contraprestação pelos serviços pagos não se traduz em cobrança indevida apta a autorizar a repetição em dobro. Poderia, por exemplo, ensejar o ressarcimento dos valores, na forma simples, a título de reparação do prejuízo material. Contudo, no caso, nem mesmo o ressarcimento na forma simples é devido, uma vez que não restou demonstrado nos autos sequer o comprovante de pagamento das recargas.
11. Quanto a configuração dos danos morais, consigne-se que o Juízo de origem condenou a parte requerida, sob o fundamento da procrastinação na solução de um pedido do consumidor, sendo a indenização proporcional ao ato ilícito e ao prejuízo causado.
12. Ressalte-se que as supostas ligações excessivas não serviram de parâmetro para a condenação da parte requerida. Na sentença, houve o reconhecimento da ocorrência de 12 (doze) ligações provenientes da empresa requerida, no período de 16/09 a 23/09/2024, de acordo com o documento de ID 71634233. Independente da origem das ligações, se provenientes da operadora ou de terceiros, o volume não representa abusividade que importe em falha na prestação do serviço apta a atingir direitos da personalidade do consumidor.
13. No tocante as razões recursais apresentadas pela requerida, os próprios prints e telas do sistema interno demonstram as reclamações da parte requerente acerca do consumo de seu saldo de recarga. Por outro lado, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade na prestação dos serviços ou a efetiva solução dos problemas enfrentados pelo seu cliente durante a utilização dos seus serviços, reforçando a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos transtornos suportados pela parte requerente. Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais, no valor equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais),
14. Com efeito, da análise das razões recursais apresentadas por ambas as partes, não se constatam elementos suficientes para reduzir ou majorar o valor fixado na origem, o qual se mostra adequado à reparação do prejuízo, devendo ser considerada a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora. Por outro lado, o valor arbitrado obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso interposto pela parte requerente não provido. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
16. Recurso interposto pela parte requerida não provido. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
17. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerente, com a finalidade de representá-la na oferta de recurso e apresentação de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos a advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3°, e 42, § único.